Tribunal: TCU
Processo: 002.108/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1736/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2.2 do Acórdão 457/2020 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão Ordinária de 4/3/2020 (Ata no 6/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o processo à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: 9.2.2. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Solange Alves Siqueira em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 93,33 10/04/2007 (...) (...) 380,00 9/0/2008 (...) (...) leia-se: 9.2.2. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Solange Alves Siqueira em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 93,33 10/04/2007 (...) (...) 380,00 9/01/2008 (...) (...) 1. Processo TC- Processo 002.108/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Damião Beltrão Ferreira (CPF XXX.372.104-XX) e Maria das Dores Silvestre (CPF XXX.529.304-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituo Nacional do Seguro Social em Maceió - AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.